Tribunal: TJES
Processo: 0023523-68.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023523-68.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALISSON FERREIRA DE ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0023523-68.2018.8.08.0048

APELANTE: ALISSON FERREIRA DE ARAUJO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Como visto, cuida-se de apelação criminal interposta por

Alisson Ferreira de Araújo

em razão da sentença prolatada pelo

Juízo d
e Direito da
4
ª Vara Criminal de
Serra
,
que considerou o apelante como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, condenando-o à pena de 4 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões, sustenta o apelante a possibilidade de
decote da majorante do concurso de pessoas
. Requer, ainda, a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.

Vejamos o teor da exordial acusatória:

[...] que no dia 10 de outubro de 2018, por volta das 09h30min, na Avenida Meridional, bairro Cidade Continental, Setor Europa, em frente à Escola Irmã Cleuza, município de Serra/ES, o ora denunciado ALISSON FERREIRA DE ARAUJO, foi detido em estado de flagrância por, consciente e voluntariamente, em união de desígnios previamente ajustados com indivíduo ainda não identificado, tentar subtrair para si, mediante grave ameaça consistente em simulação de portar arma de fogo, coisa alheia móvel de propriedade de FABRICIA FERREIRA DO CARMO, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Narram os autos que nas condições de data, horário e local supracitados, a Sra. Fabricia Ferreira do Carmo se encontrava sentada em sua motocicleta em frente à Casa Lotérica de Novo Horizonte, quando foi abordada por dois indivíduos que, com a mão dentro da blusa, simulando estar armados, anunciaram o assalto, ordenando que a vítima descesse da motocicleta pois iriam subtraí-la.

Assustada com a brusca abordagem e temendo por sua vida, a vítima prontamente obedeceu aos meliantes. No entanto, o denunciado e seu comparsa não conseguiram dar partida na motocicleta (arrancar) com a moto, oportunidade em que bateram com o capacete na cabeça da vítima, que começou a gritar por socorro.

Infere-se do IP que com os gritos da vítima, populares vieram em seu socorro, fazendo com que os meliantes empreendessem fuga sem consumar seu intento criminoso.

No entanto, os populares perseguiram os criminosos e na Avenida Meridional, bairro Continental, Serra/ES, conseguiram deter um deles, posteriormente identificado como a pessoa do denunciado. Acionada a Polícia Militar, com a sua chegada foi o denunciado detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe [..]

Regularmente processado e condenado, o apelante insurge-se através deste recurso e apresenta como tese principal a possibilidade de
d
ecote da majorante do concurso de pessoas
, ao argumento de que não há prova do envolvimento de outro agente no roubo praticado.

Pois bem.

A
materialidade
do crime restou demonstrada por meio do boletim unificado de folhas 7/9 e 29/31 e pelo auto de apreensão de folha 124.

A
autoria
, por sua vez, foi atestada por meio de toda prova oral coligida em juízo.

O próprio apelante, ouvido em juízo (mídia de folha 112), confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que estava sob efeito de drogas e medicamento controlado e,
em companhia de um conhecido identificado como “Baiano”
, tentou roubar o celular da vítima.

A vítima
Fabrícia Ferreira do Carmo
, também ouvida em juízo (folha 109), relatou toda a dinâmica do crime conforme descrição na exordial acusatória, ressaltando, ainda, que Alisson foi bastante agressivo e que o roubo só não se consumou porque gritou por socorro e
o comparsa do acusado não conseguiu ligar a motocicleta
.

Com a confissão do apelante corroborada pelas declarações da vítima, não há razão para a acolhida da tese de decote da majorante, tratando-se, portanto, de
mero inconformismo
da parte, o que
não é capaz de infirmar a convicção adotada pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido:

O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria (AgRg no HC n. 699.286/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Atestada a prática do roubo por parte de
dois agentes
, desmerece acolhida o decote da majorante disposta no § 2º, inciso II do artigo 157 do CP, já que a união de dois agentes no intuito de efetuar o roubo, tendo ambos participado ativamente da conduta criminosa (um deles tentando roubar a vítima e o outro aguardando em uma motocicleta para dar-lhe fuga),
atrai a incidência da mencionada majorante.

Quanto à pena fixada, ainda que ausente qualquer insurgência quanto ao ponto, verifico que a
dosimetria da pena foi realizada de forma idônea
, obedecendo os critérios de legalidade e proporcionalidade, de modo que
inexiste qualquer reparo a ser feito em sede recursal
.

Por fim, quanto ao pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
conforme vem decidindo este Tribunal, entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
nego-
lhe
provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A PRÁTICA DE UM SEGUNDO AGENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

1. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo próprio relato do réu, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria. Precedentes.

2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.